Tribunal: STF
Processo: ADI 7242
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 1º da Lei nº 20.943, de 2020, que alterou a redação do art. 164 da Lei nº 20.756, de 2020, ambas do Estado de Goiás. Direito do servidor estável à licença sem remuneração para desempenho de mandato sindical. 3. Violação ao disposto nos arts. 8º, inciso I, e 37, inciso VI, da Constituição. Inocorrência. 4. Precedentes do STF. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.